Tribunal: TJMT
Processo: 1029258-18.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029258-18.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAMACIO RIBEIRO BOMFIM - CPF: 038.010.341-94 (RECORRENTE), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o consumidor desconhece a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A inclusão do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Quantum indenizatório fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1029258-18.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Damacio Ribeiro Bonfim

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2025

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto,
OPINO
por reconhecer,
DE OFÍCIO,
a carência de ação por ausência de interesse processual exclusivamente no que tange à obrigação de fazer e ao pleito declaratório e, por consequência,
JULGAR EXTINTO
o presente feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

No mérito,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do pedido de indenização por danos morais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a Reclamada ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, montante que deverá ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), nesse caso 26/11/2022, data da disponibilização da inscrição – ID 153955902.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

-

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE NEGATIVAÇÃO VEROSSÍMIL

Colendos Pares,

Em relação à idoneidade da consulta juntada pelo Reclamante em sua inicial, observo que o extrato apresentado junto à inicial, ainda que não se trate do extrato unificado extraído do balcão da SERASA, contém todos os dados de identificação e de validação de acesso, bem como não possui aparência de fraude ou adulteração, devendo ser aceito como meio de prova.

Além disso, a empresa de energia, em sua contestação, discorre quanto a validade da negativação e a permanência da negativação.

Com isso, rejeito a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

A parte autora alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada, em relação a cinco débitos, nos valores de R$ 20,51; R$ 27,31, R$ 16,71; R$ 80,67; R$ 18,45, os quais não reconhece, pois não possui qualquer relação jurídica com o reclamado.

Informa que possui ação ajuizada anteriormente, referente a outra negativação, autos n. 1024275-15.2020.8.11.0001, referente a mesma unidade consumidora, no qual a empresa não conseguiu comprovar a relação jurídica, muito menos a legalidade do débito negativado, razão pela qual a sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, decisão confirmada em segunda instância.

A empresa de energia, por sua vez, argumenta que os débitos são devidos.

Pois bem. Em busca realizada no sistema PJE, constato que o autor possui outra ação (autos n. 1024276-97.2020.811.0001
)
referente a outra negativação, mas em relação a mesma unidade consumidora 2255597-3, que a empresa não conseguiu comprovar a relação contratual, sendo a sentença também de parcial procedência, confirmada em segunda instância.

Evidente que a empresa de energia, não consegue comprovar a relação contratual entre as partes, já que somente apresenta telas sistêmicas, sem qualquer prova da efetiva utilização pelo autor do serviço prestado.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é cediço a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
in re ipsa,
que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser mantido, pois fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que o autor discute os cinco registros em uma única ação.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego
-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025